Tribunal: TJDFT
Processo: 0029132-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO PROCESSUAL. DESARQUIVAMENTO POSTERIOR. PARALISAÇÃO DO FEITO. MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como os autos permaneceram paralisados por mais de 3 (três) anos, é irremediável a prescrição intercorrente do título executivo, tendo-se em conta que o prazo prescricional - intercorrente - em relação ao cheque é de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, conforme determina o art. 59, da Lei no 7.357/1985 – Lei de Cheques.

2. Impõe-se ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente.

3. A eternização da execução é incompatível com a garantia constitucional de razoável duração do processo e de observância de tramitação conducente à rápida solução dos litígios – art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal –, de modo que o ordenamento jurídico não comporta pretensões obrigacionais imprescritíveis.

4. Recurso não provido.